Tribunal: TJES
Processo: 5018323-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018323-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC EM RELAÇÃO AO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300,
caput
, do CPC).

2. De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]a prestação de ensino fundamental constitui obrigação prioritária dos Municípios, à luz dos art. 208, I; e art. 211, §2º, da Constituição Federal, cujo não oferecimento pela administração ou sua oferta irregular, enseja, inclusive, a responsabilização da autoridade competente.[...]” (RMS n. 21.751/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 13/11/2008.)

3. Ausente o fumus boni iuris em relação ao Estado do Espírito Santo, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para indeferir a medida urgente exclusivamente quanto ao ente estadual, mantendo seus efeitos em face do Município de Aracruz/ES.

4. Recurso provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018323-32.2024.8.08.0000

Agravantes:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Ministério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão proferida pela Juíza da Vara da Infância e Juventude e Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo recorrido, deferiu a tutela de urgência pleiteada para disponibilização de transporte escolar nos moldes requeridos pelo órgão Ministerial. (ID.
54353819)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que a responsabilidade pelo transporte escolar na rede municipal é exclusiva do Município de Aracruz/ES, pois
“[...]nos termos do art. 10, VII, da Lei nº9.394/96, sua obrigação está adstrita ao transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino[...]”
. Aduz, em observância ao princípio da eventualidade, que
“[...]o direcionamento da obrigação de fazer de disponibilizar transporte escolar da rede municipal de ensino ao Município de Aracruz e, somente no caso de descumprimento deste ente, seja a obrigação direcionada ao Estado do Espírito Santo[...]”
. Por fim requereu a concessão de efeito “suspensivo ou ativo” e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11070542)

Por meio da decisão ID. 11166536 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer do Parquet (ID. 12371952) e contrarrazões (ID. 11457959), pela incolumidade da decisão atacada.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese versa sobre agravo interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo recorrido, deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“[...]para determinar que os requeridos disponibilizem transporte escolar, no prazo de 10 (dez) dias, para JOÃO LUCAS DE SOUZA RODRIGUES VICENTE BLANK, nascido em 08.06.2011 e a criança VALENTINA DE SOUZA BLANK, nascida em 13.02.2017, ambos filhos de Viviane de Souza Rodrigues e João Luiz Vicente Blank, que residem na localidade do Retiro, zona rural de Aracruz, até a instituição de ensino EMEFTI EURÍPEDES NUNES LOUREIRO, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida para o FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE DIREITOS DIFUSOS.[...]”
(ID.
54353819)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que a responsabilidade pelo transporte escolar na rede municipal é exclusiva do Município de Aracruz/ES, pois
“[...]nos termos do art. 10, VII, da Lei nº9.394/96, sua obrigação está adstrita ao transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública estadual de ensino[...]”
. Aduz, em observância ao princípio da eventualidade, que
“[...]o direcionamento da obrigação de fazer de disponibilizar transporte escolar da rede municipal de ensino ao Município de Aracruz e, somente no caso de descumprimento deste ente, seja a obrigação direcionada ao Estado do Espírito Santo[...]”
. Por fim requereu a concessão de efeito “suspensivo ou ativo” e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11070542)

Ao proferir a decisão ID. 11166536 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que ao proferir a decisão antes mencionada ressaltei que, de fato, a jurisprudência do e. STJ entende que
“[...]a prestação de ensino fundamental constitui obrigação prioritária dos Municípios, à luz dos art. 208, I; e art. 211, §2º, da Constituição Federal, cujo não oferecimento pela administração ou sua oferta irregular, enseja, inclusive, a responsabilização da autoridade competente.[...]” (RMS n. 21.751/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 13/11/2008.)

Tal constatação, entendo, culmina por d
emonstrar que o caso não evidencia a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pelo autor na lide em apreço em relação ao ente público recorrente
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que prospera a irresignação recursa.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.[...].” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

No caso, então, não restando evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada,
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e indeferir a medida urgente em relação ao agravante, mantendo seus efeitos, todavia, em relação ao Município de Aracruz/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.